Tribunal: TJBA
Processo: 2000062-37.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000062-37.2026.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GEOVANI PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES, FILLIPE CARIBE COSTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto sem o prévio pagamento da pena de multa. O recorrente sustenta que o adimplemento da sanção pecuniária é requisito para a benesse, conforme precedentes do STF, e que a constituição de advogado particular afastaria a presunção de pobreza do apenado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: a) se o inadimplemento da pena de multa obsta a progressão de regime prisional; b) se a condição de hipossuficiência pode ser presumida a partir do contexto fático-social do reeducando; c) se a mera representação por patrono constituído elide a presunção de pobreza; d) a quem incumbe o ônus de provar a capacidade financeira na execução penal.

III. Razões de decidir

3. O preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária e exame criminológico favorável) restou incontroverso nos autos, conforme o art. 112 da LEP.

4. Aplicação extensiva do entendimento firmado pelo STJ no Tema 931: o inadimplemento da multa não impede benefícios da execução quando o condenado não possui capacidade financeira para quitá-la, visando evitar o encarceramento por dívida e a violação à dignidade humana.

5. O perfil socioeconômico do agravado (baixo nível de escolaridade, profissões de ajudante de pedreiro e padeiro, ausência de renda familiar e residência em imóvel alugado) gera presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

6. A constituição de advogado particular não é elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de pobreza, podendo a contratação decorrer de auxílio de terceiros ou honorários módicos.

7. Inversão do ônus probatório: compete ao Ministério Público demonstrar a existência de recursos ou bens capazes de suportar o pagamento da multa, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a progressão de regime prisional quando constatada a hipossuficiência econômica do apenado, aplicando-se extensivamente o Tema 931 do STJ. 2. A condição de pobreza goza de presunção relativa, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a capacidade financeira do reeducando para adimplir a sanção pecuniária. 3. A mera existência de advogado constituído nos autos não é fundamento suficiente para elidir a presunção de hipossuficiência do sentenciado."

Referências:
STF, EP 12 AgR; STJ, Tema 931 (REsp 2.090.454/SP); STJ, Tema 1.152 (afetado); Lei 7.210/1984, art. 112; CPC, art. 99, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
em execução tombado sob o
nº
2000062-37.2026.8.05.0274
, em que figura como Agravante o
Ministério Público
e como Agravado
Geovani Pereira Silva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do Agravo em Execução e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.